Tribunal: TJDFT
Processo: 0700712-90.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700712-90.2018.8.07.0019 RECORRENTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: LUCIANO FIDELES DE BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA POR OURO BRANCO CONTRA LUCIANO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AGENTE FINANCIADOR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO AO BANCO FINANCIADOR. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS CONSTANDO OS VALORES EFETIVAMENTE DEBITADOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação monitória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. 1.1. Na apelação, a autora busca a condenação da ré ao pagamento de R$ 6.017,18 referente ao pedido de condenação relativa aos pagamentos das parcelas do financiamento (prestações habitacionais/juros de obra) adquirido junto ao agente financeiro/credor fiduciário inadimplidos pelo réu. 2. De início, cabe ressaltar que a parte ré foi citada por edital em razão das tentativas infrutíferas para sua citação, motivo pelo qual a Defensoria Pública atuando como Curadora de Ausente foi nomeada para patrocinar sua defesa. 2.1. Em que pese a revelia da parte, isso não significa que ela acarrete a procedência do pedido autoral (art. 344, IV, do CPC). 2.2. Isso porque a ocorrência da revelia não conduz, por si só, para o acolhimento do pedido inicial. Porquanto. A "revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgRg no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21/10/2016). 3. A questão submetida a este Tribunal de Justiça consiste em verificar se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar a ação monitória quanto ao segundo pedido julgado improcedente. 3.1. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.3. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.4. Convém agregar ainda que o sistema processual civil brasileiro faculta à parte o exercício do ônus que lhe compete. 3.5. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. 3.6. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, que "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 4. No caso, ainda que a requerente tenha apresentado cópia do “Contrato por Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, alienação fiduciária ex Garantia e Outras Obrigações” em que a apelante consta como “Incorporadora/Fiadora” e o “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma”, ela não fez prova dos respectivos valores efetivamente pagos ao Banco do Brasil em razão do inadimplemento do réu na qualidade de fiador. 4.1. O “demonstrativo de pagamentos” gerado internamente pela apelante não é suficiente para comprovar o prejuízo sofrido na qualidade de fiador com o banco. Ou seja, o referido demonstrativo possui caráter de documento unilateral sem valor probatório para o caso em tela, visto não tornar inequívoco o dano financeiro alegadamente sofrido pela apelante. 4.2. Quanto ao “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” no valor de R$ 2.040,00, este se refere “ao saldo devedor atualizado” já considerado na condenação da sentença em relação ao primeiro pedido da inicial. 4.3. Para o reconhecimento da dívida, é preciso haja prova do prejuízo financeiro sofrido pela apelante. Como exposto na sentença, não se vislumbra “nos autos qualquer documento capaz de comprovar que as parcelas referentes ao contrato de financiamento (prestações habitacionais/juros de obra), alegadamente não pagos pela parte requerida, foram descontados da conta bancária da parte autora”. 5. Veja: “(...) 2.1. Nada obstante, da análise do conjunto probatório, certo é que a instituição financeira não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a existência e extensão do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). (...)” (07220848120208070001, 2a Turma Cível, DJE: 6/12/2023). 6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença a serem pagos pela apelante, de 7% para 9%, sobre o valor atualizado da causa (R$ 9.027,18). 7. Apelo improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, 700, §§ 2o e 3o, e 771, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a prova documentada nos autos é suficiente para instruir a petição inicial da demanda monitória. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio artigos 4o, 8o, 139, inciso IV, 700, §§ 2o e 3o, e 771, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Para que a dívida seja reconhecida é preciso que haja prova do prejuízo financeiro sofrido pela apelante. Como exposto na sentença, não se vislumbra “nos autos qualquer documento capaz de comprovar que as parcelas referentes ao contrato de financiamento (prestações habitacionais/juros de obra), alegadamente não pagos pela parte requerida, foram descontados da conta bancária da parte autora” [...] Dessa forma, restou claro que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito” (Id 58569425). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016